Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Posse para consumo próprio.

1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 -- As condições do flagrante – após denúncia e monitoramento pelos policiais de local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em que o réu foi flagrado vendendo entorpecentes a usuário que, abordado, afirmou ter comprado porção de droga dele, somado aos relatos dos policiais e ao fato de que o réu, antes de ser abordado, dispensou porção de droga, que seria destinada à difusão ilícita - são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.

3 – Apelação não provida.